Tribunal: STF
Processo: RE 629595
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-06-25
Data de publicação: 2014-06-25

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTERESSE DE AGIR. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 02.02.2010.



    Divergir do entendimento do Tribunal de origem que decidiu no sentido de manter a sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, por reconhecer a ausência de interesse de agir, exigiria a análise da legislação processual aplicável à espécie, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário, considerada a disposição do art. 102, III, “a”, da Lei Maior. Precedentes.



    Agravo regimental conhecido e não provido.